Tribunal: TJDFT
Processo: 0720374-26.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720374-26.2025.8.07.0009 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) JUIZO RECORRENTE: LEONAM DE OLIVEIRA COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 9 de janeiro de 2026. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator